Tribunal: STF
Processo: AP 1290
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de HELIO JOSE RIBEIRO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 119).
Em 15/4/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a HELIO JOSE RIBEIRO (eDoc. 120).
O Juízo da 2ª Vara Criminal do Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT encaminhou pedido de suspensão temporária da execução da pena de prestação de serviços à comunidade bem como da exigibilidade da pena de multa, formulado pela Defesa do apenado, argumentando, em síntese, que “o executado (...) em virtude de acidente recentemente sofrido, encontra-se totalmente impossibilitado de exercer suas atividades laborais” (eDoc. 146).
Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do pedido formulado pela defesa de Hélio José Ribeiro de suspensão do cumprimento da prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 180 dias, e pelo deferimento do parcelamento da multa, observado o princípio da proporcionalidade na fixação das parcelas segundo as informações e documentos disponíveis, devendo a primeira delas vencer apenas após o período indicado no atestado médico” (eDoc. 149).
Em 16/12/2025, deferi a suspensão da prestação de serviços à comunidade e do pagamento da pena de multa  pelo apenado HELIO JOSE RIBEIRO, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 18/10/2025. Além disso, autorizei o parcelamento da pena de multa em 12 (doze) parcelas mensais (eDoc. 152). 
Em 19/5/2026, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT apresentou documentação referente ao cumprimento das penas restritivas de direito por HELIO JOSE RIBEIRO (eDocs. 156-157). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo deferimento da detração, pela intimação da defesa e pela atualização da multa penal, com a subsequente intimação da defesa (eDoc. 161). 

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No caso dos autos, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente HELIO JOSE RIBEIRO, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal.
Na hipótese, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que o sentenciado esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 27/2/2023 (PET 10.820/DF, eDoc. 13099), de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 50 (cinquenta) dias.
A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc. 161): 

O art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 e o art. 61 do Código de Processo Penal estabelecem competir ao Juízo da Execução Penal declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena pelo reeducando.
Em relação à condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), a documentação encaminhada pelo Juízo delegado comprova que Helio Jose Ribeiro participou do curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas6 . Por outro lado, não consta nos autos o cumprimento de 225 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.
Helio Jose Ribeiro foi preso em flagrante em 9.1.2023. Em 18.1.2023, a prisão preventiva foi decretada. Em decisão proferida no dia 27.2.2023, o Ministro relator concedeu ao apenado liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, nos autos da Petição n. 10.820. Assim, o sentenciado tem direito à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 9.1.2023 a 27.2.2023, devendo ser considerada uma hora de serviço prestado por dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal. 
No tocante à pena de multa, aplicada pela prática do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), o documento acostado aos autos8  comprova o pagamento do valor total de R$14.613,12, correspondente a 20 diasmulta no valor unitário de ½ salário-mínimo à época dos fatos (R$ 1.302,00), atualizado até 2.10.20259 . Ocorre que o pagamento foi feito em 22.4.2026, quando o valor atualizado correspondia ao montante de R$15.126,83, conforme documento de fl. 1.265. Como não houve o cumprimento integral da pena de multa fixada, não é possível autorizar a extinção da punibilidade”. 

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:

(A) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 50 (cinquenta) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal;
 (B) DETERMINO ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para que, no prazo de 5 (cinco) dias, adote as providências necessárias para elaboração dos cálculos,  a fim de incluir a correção monetária e eventuais juros de mora, e o recolhimento do valor remanescente atualizado da pena de multa imposta ao apenado HELIO JOSE RIBEIRO.
(C) DETERMINO a expedição de ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
(D) INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos pelo réu HELIO JOSE RIBEIRO, para que se manifeste acerca do não cumprimento da pena restritiva de direito referente à prestação de serviços à comunidade, no prazo de 5 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente